Tribunal: TJDFT
Processo: 0755075-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE IZABEL BATISTA RIBEIRO contra acórdão que manteve a sentença proferida na origem, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de internação em leito de UTI, e improcedente o pedido de condenação do ente federativo a arcar com os custos de internação da paciente no hospital privado.
II. Argumenta que o acórdão é contraditório e omisso, porquanto deixou de analisar precedente invocado pela parte, sem que fosse demonstrada a existência de distinção ou de superação.
III. Os embargos de declaração são tempestivos. Inexigível o preparo, diante do art. 34, §1o, do RITR. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 36711660).
IV. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
V. Na hipótese, a parte embargante não apontou qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados nos embargos. Ademais, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando existem proposições inconciliáveis entre si, como nos casos em que uma afirmação resulta na negação lógica de outra. Evidentemente, não é o caso dos autos.
VI. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição a serem sanados pela via dos embargos de declaração.
VII. Com efeito, a decisão proferida na origem no ID 33771730 – página 2 deferiu o pedido de antecipação de tutela, para que fosse procedida a avaliação do estado de saúde da paciente, com sua inscrição na Central de Regulação e posterior internação em Unidade de Terapia Intensiva, se o caso, com observância da lista da CERIH.
VIII. O ofício de ID 33771741 – página 2 noticia que a inserção da paciente no mapa de espera de UTI da CERIH ocorreu no dia 17/10/2021, às 10h22. A admissão em leito regulado na UTI, por sua vez, ocorreu em 18/10/2021, às 10h. Nesse interregno, o filho da paciente decidiu se utilizar dos serviços de remoção oferecidos pelo hospital particular, de modo que ela foi transferida para o Pronto Socorro do Hospital de Base no próprio dia 17/10/2021.
IX. Nesse ponto, a parte autora esclareceu que a decisão foi tomada por não ter havido o cumprimento da decisão judicial. Ou seja, no caso concreto, decidiu utilizar os serviços de remoção oferecidos pelo hospital particular, promovendo a transferência da paciente para o Hospital de Base no próprio dia 17/10/2021, às 10h20 (ID 33771757 - Pág. 18).
X. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme argumentos do item V do acórdão questionado.
XI. Em reforço, a intimação da Central de Regulação não implica na imediata transferência do paciente, de modo que a Central é intimada, um médico intensivista avalia a situação e então, se o caso, tem início a busca por leito. Ressalte-se que a decisão antecipatória de tutela bem consignou que “A internação da autora obedecerá a ordem da lista da CRIH”.
XII. Diante desse quadro, não está configurada a omissão do ente público, o qual, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, adotou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera de UTI, não tendo sido demonstrada qualquer inércia do ente federativo.
XIII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
XIV. É clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas, buscando o acolhimento do que compreende ser seu direito.
XV. Portanto, à míngua dos requisitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração.

XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.